Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701037-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 67855352) interposto por M. L. K. D. A. G. em face da r. decisão (ID 67855353, pág. 99) que indeferiu a concessão de tutela antecipada de urgência, pleiteada a fim de que a Apelante pudesse realizar o avanço escolar e ser matriculada em curso de ensino superior. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 28/3/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 228605962, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator